Tribunal: STF
Processo: ARE 1507756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. ART. 140, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. CAUSA MAJORANTE RECONHECIDA.



    1. Devidamente caracterizado o crime de injúria praticado pela querelante, com base na prova testemunhal e nas imagens do circuito de monitoramento eletrônico, mostrando-se impositiva a manutenção do édito condenatório.



    2. Injúria praticada em local que contava com a presença de, no mínimo, quatro pessoas, condição que impõe o reconhecimento da majorante do art. 141, III, do Código Penal.



    3. Pena privativa de liberdade redimensionada para 01 mês e 10 dias de detenção.



    4. Pena de multa substitutiva (art. 60, § 2º, do Código Penal) aplicada na origem mantida, mas redimensionada para 13 dias-multa.



    RECURSO DA QUERELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA QUERELADA DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E além da palavra da vítima, a versão acusatória encontra amparo nas afirmações da testemunha Jane, pessoa que confirmou ter ouvido as palavras ofensivas ditas pela querelada, bem como nas imagens do circuito de segurança existentes no local (evento 1, DOC5).



    Especificamente sobre o conteúdo das imagens, ainda que desprovidas de áudio é possível delas depreender o comportamento hostil da querelada, que, após entregar o menor à querelante, segura firmemente a bolsa com os pertences do menor e, em seguida, diz algo para a ofendida, afastando-se desta imediatamente após o fato. Desse contexto denota-se que a querelada agiu de forma ríspida, fazendo com que a atenção da querelante estivesse voltada para si, de modo que ela ouvisse claramente as palavras que proferiu. E esse cenário, aliado a prova oral, não deixa dúvidas da ocorrência do delito.



    Ainda sobre as imagens, a defesa questiona não ser possível visualizar a presença da testemunha Jane no local. Todavia, percebe-se que as filmagens captam apenas imagens da parte externa da edificação, ao passo que a testemunha afirma que se encontrava na parte interna do condomínio, razão pela qual justificado que a testemunha não apareça nas imagens.



    Por fim, em atenção as razões recursais, reputo que eventuais contradições entre o que dito pela testemunha Jane sobre pontos secundários para o deslinde do feito (se as palavras foram ditas de modo sutil ou em tom de voz elevado), não possuem o condão de descredibilizar a versão acusatória, pois, naquilo que diz respeito ao fato em si, a palavra desta se mostrou harmônica e firme, narrando que a querelada proferiu as palavras injuriosas - "vai com a titia vagabunda e prostituta porque eu logo vou acabar com a vida dela " - contra a vítima.



    Diante disso, a prova acusatória permite a adequada compreensão da dinâmica fática, comprovando a ocorrência do crime narrado na queixa-crime.



    Portanto, suficientemente comprovada a materialidade e autoria delitiva, resta impositiva a manutenção do édito condenatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente